Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727554-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WILSON CORBARI DESPACHO Cuida-se de petição protocolada pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 57372431), na qual noticia o reconhecimento da repercussão geral no RE 1.445.162/DF (Tema 1.290), com determinação de suspensão dos processos em todo território nacional. É o relatório. O Tema 1.290/STF busca definir a seguinte controvérsia: "Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança". Da trajetória processual, verifica-se que houve a inadmissão do recurso especial, pelo óbice dos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, no qual a instituição financeira pugnou pela observância da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Não há, portanto, similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso especial manejado pelo Banco. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019